Tribunal: TJDFT
Processo: 0705707-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E ATOS POSTERIORES. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO PELOS CORREIOS REALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DA PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA EDILÍCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Demonstrado nos autos que a empresa agravante tem situação financeira precária, impõe-se o deferimento do pedido de gratuidade de justiça para suspender a exigência de recolhimento do preparo.
2. Nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual o réu/executado é convocado para integrar o polo passivo da relação processual. A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e sua falta enseja a nulidade do processo.
3. No caso concreto, conquanto o agravante tenha juntado aos autos documentos que demonstram que a pessoa que recebeu o mandado não integra o seu quadro de funcionários, não comprova que tal pessoa não é funcionária do condomínio edilício, pois, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, se configura válido a citação por intermédio do responsável pela portaria.
4. A pessoa que recebeu o mandado de citação não menciona que lhe falta poderes para o ato ou que a empresa citanda já não está instalada no local, tampouco declarou que o endereço do destinatário estava incorreto, logo, a citação ocorreu de forma eficaz.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e na parte conhecida não provido. Unânime.